Tribunal: TJSP
Processo: 2278339-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação Civil Pública – Determinação de indisponibilidade de bens quanto a conduta globalmente considerada, referente à realização de contratação ilegal e sucessiva de empresa para realização de serviços médicos – Ausência de individualização do impacto dos atos administrativos realizados pela Agravante – Responsabilização que, de início, merece consideração singular, não

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação Civil Pública – Determinação de indisponibilidade de bens quanto a conduta globalmente considerada, referente à realização de contratação ilegal e sucessiva de empresa para realização de serviços médicos – Ausência de individualização do impacto dos atos administrativos realizados pela Agravante – Responsabilização que, de início, merece consideração singular, não equiparada ao dos demais agentes públicos implicados – Demais preliminares afastadas, havendo proporcionalidade da determinação de indisponibilidade de bens, desde que readequada à realidade peculiar da Agravante – Agravo parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000988007
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2278339-91.2019.8.26.0000, da Comarca de Eldorado, em que é agravante IVANIR
POFFO BEBER, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U. - sustentou oralmente a Dra. Monica A. F. O. Fogaça - OAB:
341.323/SP e o Douto Procurador de Justiça Dr. Sérgio Turra Sobrane, que reiterou
o parecer Ministerial anterior.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MARREY UINT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2278339-91.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2278339-91.2019.8.26.0000
Agravante: Ivanir Poffo Beber
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Interessados: Marcelo Keinert Schneider, Gemvar Grupo de Especialidades
Médicas do Vale do Ribeira S/A, Amyclinic Conjunto de Especialidades
Médicas Ltda, Eva Felicitas Cardenas Del Pino de Menezes, Danilo Duarte
Gebrin, Ana Priscila Roese Freitas, Wilson Guillermo Vinueza Galarraga,
Hans Rainer Villegas, Jaime Jorge Aurelito Hurtado Pacheco, Ivan Jose de
Assis, Bruno Lima Grossi, Jorge dos Santos Magalhães, Evandro José Mâncio,
Fernando dos Santos, Dilza Mirian Ferreira da Rosa, Eduardo Frederico
Fouquet e Município de Eldorado
Comarca: Eldorado
Voto no 39646

Agravo de Instrumento
Ação Civil Pública

Determinação de indisponibilidade de bens quanto a
conduta globalmente considerada, referente à realização de
contratação ilegal e sucessiva de empresa para realização
de serviços médicos
Ausência de individualização do
impacto dos atos administrativos realizados pela Agravante
Responsabilização que, de início, merece consideração
singular, não equiparada ao dos demais agentes públicos
implicados
Demais preliminares afastadas, havendo
proporcionalidade da determinação de indisponibilidade de
bens, desde que readequada à realidade peculiar da
Agravante Agravo parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra decisão copiada a fls. 47/52, prolatada pela MMa. Juíza
Juliana Silva Freitas, que, em ação civil pública, determinou a
indisponibilidade
de
bens
da
Agravante
em
montante
correspondente ao alegado prejuízo total ao Erário (fls. 01/41).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2278339-91.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Alega a Agravante que tal medida é indevida
em relação a ela, pois tendo entrado em exercício tão somente em
substituição temporária, já que titular do cargo de Vice-Prefeita à
época dos fatos debatidos, não chegou a se responsabilizar
nominalmente por todo o suposto dano ao Erário, mas, se o caso,
apenas no montante de R$ 260.700,00 (duzentos e sessenta mil e
setecentos reais), referente a apenas um dos contratos emergenciais
celebrados pelo período de 60 dias, a fim de que não houvesse
interrupção dos serviços.
Não só, também requer a limitação do
litisconsórcio passivo facultativo e o trâmite em segredo de justiça,
bem como indica a impossibilidade de aplicação da Lei no
8.4229/1992 para agentes políticos e defende a inexistência de
conduta ímproba.
Tutela deferida em parte a fls. 133/136.
Contraminuta às fls. 148/167.
É o relatório.
Como já adiantado, vislumbra-se causa para
revisão liminar parcial do decidido em Primeiro Grau, tendo em vista
haver indícios concretos da probabilidade do direito quanto ao
pedido subsidiário.
Isso porque, para além de todas as alegações
tecidas nesta seara liminar, de fato não houve qualquer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2278339-91.2019.8.26.0000 -Voto no
4
individualização da medida de indisponibilidade deferida em
Primeiro Grau, tratando-se de forma nivelada como cada agente,
ainda que em tese, contribuiu para a verificação do alegado dano
ao Erário.
Afirmar que “o contrato a que a própria IVANIR
faz menção, destarte, não é só senão parte de um todo, de modo
que a agravante deve responder solidariamente com seus asseclas
por aquela universalidade”, como indica o Ministério Público, mostra-
se desproporcional, tendo em vista que a extensão da participação
da mencionada vice-prefeita não está evidente em relação a esse
todo, e que tal relação ainda está a ser comprovada judicialmente,
no decorrer da ação.
Também
é
necessário
acatar
a
desproporcionalidade da constrição de bens em montante que
inclua também a multa civil, tendo em vista ainda se estar em
debate tanto o dano quanto a atribuição de responsabilidades em
relação a ele.
Note-se que, no caso, a multa pretendida é
correspondente a duas vezes o valor do dano, o que, portanto,
aumenta significativamente o montante bloqueado. Tal multa estará
ainda sob o crivo judicial quanto à sua aplicação, não sendo
montante certo, muito distinto do suposto dano.
Melhor sorte não alcança os pedidos de
limitação do litisconsórcio passivo, de sigilo judicial e de suspensão
completa da indisponibilidade de bens.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2278339-91.2019.8.26.0000 -Voto no
5
O primeiro, pois incompatível com o Agravo
proposto, na medida em que não requerido e rejeitado em Primeira
Instância. Há, lá, de haver manifestação prévia sobre o tema, sob
pena de supressão de instância.
O segundo, pois, além de também não ter sido
ainda requerido em específico em Primeira Instância, não há
subsunção a qualquer dos incisos específicos do art. 189 do NCPC,
não cumprindo se falar em afronta à intimidade quando dos autos se
apura condutas em tese de pessoas públicas, com nítido interesse
da população. Também não se cogita a incidência do Código de
Processo Penal e, como em toda a execução civil de obrigação de
pagar, a afetação de bens se dá de maneira pública, desde que
haja justa causa.
O terceiro, pois há de fato elementos iniciais
que impõe a adoção de medida enérgica a fim de salvaguardar o
Erário do potencial dano sofrido. Tendo a Vice-Prefeita participado,
em certa medida, das condutas que estão sob investigação, não
pode delas se eximir sob o argumento de que exerceu o cargo de
Prefeito por pouco período de tempo, já que também a si competia
avaliar as situações administrativas e adotar as medidas jurídica e
financeiramente adequadas. Também se afasta o argumento pela
não aplicação da Lei de Improbidade aos agentes políticos, tendo
em vista que, ao mencionar agentes públicos, o diploma normativo
o faz de forma genérica, abarcando também os eletivos.
Por
isso,
razoável
a
medida
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2278339-91.2019.8.26.0000 -Voto no
6
indisponibilização de bens na existência de indícios bastantes a
fundamentá-la, desde que readaptada à realidade peculiar da
Agravante.
Está adequado, assim, o deferimento liminar
parcial do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, a fim de
que, em acatamento ao pedido subsidiário, seja limitada a ordem
de indisponibilidade em relação à Agravante, para contemplar
apenas o valor correspondente ao contrato emergencial celebrado
no período em que estava atuando como Prefeita em exercício
(referenciado no parecer de fls. 118/119), excluindo-se dele, ainda, o
valor referente à proposta de multa civil.
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que
é pacífico no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Min.
Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Anote-se que eventuais recursos interpostos
contra este julgado estarão sujeitos a julgamento virtual, nos termos
da Resolução n.o 549/2011, ficando as partes intimadas desde já a
apresentarem manifestação em caso de oposição.
Em face do exposto, dá-se parcial provimento
ao Agravo.
MARREY UINT
Relator